Tribunal: STF
Processo: ARE 1555922
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA EX-PREFEITO E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DA SERRA. ALEGAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. DE RIGOR A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO ANTE A MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 1º, “CAPUT”, 2º E 3º DA LEI Nº 8.429/92 - LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO PUNE MERA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO, DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIOPÚBLICO/AUTOR E PROVIDO O RECURSO DO RÉU PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO” (eDOC 108 – ID: 89a009af, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrido praticou ato tipificado como improbidade administrativa, consistente na contratação ilegal de diversos servidores, em caráter temporário e sem realização de concurso público, via processos seletivos de nº 01/2011, 02/2011 e 03/2011.



    Alega-se que o artigo 37, em seu inciso II, é claro ao estabelecer que a investidura em cargo público depende da aprovação em concurso público (...) e que o (...) inciso IX, por sua vez, traz a possibilidade de se afastar tal formalidade, contudo é explícito quanto aos requisitos para tanto, sendo esses a necessidade temporária e o excepcional interesse público (eDOC 115 – ID: 9f833e8b, p. 11).



    Com base nisso, aduz-se que, [u]ma vez descumpridos os requisitos, a contratação sem o devido certame é considerada ilegal e, por consequência, ímproba a atividade do administrador que assim procedeu (eDOC 115 – ID: 9f833e8b, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há prova de que o réu, então prefeito, tenha obtido vantagens patrimoniais indevidas, direta ou indiretamente e, mais ainda, de que tenha agido com dolo ou má-fé. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Impõe-se considerar, de antemão, que a lei de improbidade não pune a mera ilegalidade, mas sim a conduta imoral do agente público. Exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções. A lei zela, portanto, pela manutenção da retidão e da honestidade nos negócios públicos. 



    Obviamente, a improbidade se relaciona com a produção de eventos materiais, donde se infere que nem todo ato eticamente reprovável configura improbidade, a qual se restringe ao campo das condutas eivadas de relevância econômica.



    Improbidade, assim, é um conceito jurídico determinado, na medida em que a Lei nº 8.429/92 descreve e tipifica os atos ímprobos em seus arts. 9º, 10º e 11. Contudo, as definições de imparcialidade e honestidade permanecem vagas, circunstância que, à toda evidência, não autoriza o uso indiscriminado de ações desta natureza contra todo e qualquer ato considerado meramente ilegal.



    Não se pode olvidar, neste diapasão, que as instituições de natureza punitiva são absolutamente incompatíveis com discricionariedade. Significa dizer, não se considera ato ímprobo senão aquele descrito na norma de regência, o que impõe ao demandante o ônus de descrever, detalhadamente, as condutas ímprobas atribuídas aos réus, que, aliadas a suporte probatório convincente, justificam o prosseguimento da ação.



    (...)



    Em assim sendo, em que pese o possível descumprimento das regras da contratação excepcional de interesse público, não há prova de que o réu, então prefeito, tenha obtido vantagens patrimoniais indevidas, direta ou indiretamente e, mais ainda, de que tenha agido com dolo ou má-fé.



    Diversamente, depreende-se dos autos a prestação de serviços à Municipalidade pelos contratados, não se cogitando, assim, de enriquecimento ilícito. 



    Ressalte-se que o autor não comprovou que não houve a efetiva prestação do serviço público pelos contratados; logo, não há falar em lesão aos cofres públicos, vez que os préstimos foram exauridos em prol da Administração Pública Municipal.



    Tampouco se alegue prejuízo ao erário com as supostas “indenizações trabalhistas” que o Município tenha eventualmente suportado, não tendo constado da causa de pedir, além de não cabível a discussão quanto às supostas verbas rescisórias dos contratados nesta via. 



    Em sendo assim, a meu ver, não se cogita de subsunção do caso concreto a quaisquer das condutas materiais descritas nos arts. 10 e 11da Lei nº 8.429/92” (eDOC 108 – ID: 89a009af, p. 10-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à subsunção das condutas descritas na inicial da ação civil pública a algum dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a presença do dolo na conduta do agente público, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. DISCUSSÃO SOBRE ELEMENTO VOLITIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e na necessidade de análise de legislação infraconstitucional. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do apelo extremo, no qual se alega ofensa ao art. 37, caput, XXI, § 4º, da CF, em face dos óbices apontados na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. Não há prova de dano, de dolo e de conluio fraudulento entre prefeito, servidora e a empresa que prestou os serviços de segurança. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. 4. Nessa perspectiva, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1541901 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.2025 – grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE 1537378 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.05.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente